Tribunal: TJMT
Processo: 0000491-70.2017.8.11.0085
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000491-70.2017.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), ALINE NAIARA PEREIRA DE SA - CPF: 878.761.592-49 (APELADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), GILCENO CALEFFI - CPF: 334.061.549-72 (ADVOGADO), LUIZ JACK HAYS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO.

MORTE. ILEGITIMIDADE ATIVA. INOCORRÊNCIA. VIÚVA. COMPROVAÇÃO (ART. 373, I, CPC).

RECURSO DESPROVIDO.

Os documentos comprovam a condição de viúva e herdeira da vítima do acidente, por isso é parte legítima para pleitear a indenização.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000491-70.2017.8.11.0085 – COMARCA DE TERRA NOVA DO NORTE

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DE DPVAT S.A.

APELADOS: ALINE NAIARA PEREIRA

L. J.

H.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO – CUSTOS LEGIS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Recurso de apelação interposto por
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DEPVAT S.A.
de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, na ação de cobrança de Seguro DPVAT, em que condenou a seguradora, ao pagamento do seguro DPVAT no valor de

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), com correção monetária pelo INPC a partir do sinistro, e juros de 1% (um por cento) a.m., a partir da citação (fls. 57/64). Condenou ainda ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

(id. 120715454)

A seguradora argui a ilegitimidade ativa da apelada,
ALINE NAIARA PEREIRA
, por não haver prova de qualidade de herdeira e beneficiária para pleitear a verba indenizatória do Seguro Obrigatório DPVAT.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar extinto o feito, sem a apreciação do mérito, com relação a apelada que seja reconhecida ausência de vínculo da apelada,
ALINE NAIARA PEREIRA,
nos termos do art. 485, VI, do CPC. (id. 120715455).

Em contrarrazões a apelada pugna pelo desprovimento do recurso. (id. 120715455)

O parecer da Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, Procuradora de Justiça, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de ação de cobrança de seguro obrigatório ajuizada por
ALINE NAIARA PEREIRA
e
L. J.

H.

em face da Seguradora Líder do Consórcio de Seguros DPVAT S.A., em razão do falecimento de Anthony Hays, seu esposo e pai de seu filho, vítima de acidente de trânsito.

A Lei n. 6.194/74 dispõe:

“Art. 4
o
A indenização no caso de morte será paga de acordo com o disposto no
art. 792 da Lei n
o
10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil
.”

O art. 792 do Código Civil, estabelece
“ Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária”

Com a inicial a apelada trouxe cópia de seus documentos pessoais, da certidão de óbito, boletim de ocorrência, da certidão de casamento, da certidão de nascimento, passaporte da vítima e do filho. (id. 120715454-Pág. 14/20)

A seguradora alega ausência de comprovação da qualidade de herdeira e beneficiária do seguro pleiteado.

Sem razão, porquanto a apelada instruiu a petição inicial com documentos pessoais das partes e a certidão de casamento, ressalte-se que a apelante não impugnou os documentos apresentados, se restringiu a dizer que a apelada não fez prova do casamento.

Assim, a apelada cumpriu devidamente com o disposto no art. 373, I, do CPC. Em contrapartida, a seguradora não se desincumbiu em demonstrar o fato impeditivo do direito da apelada, conforme o inc. II, do mesmo artigo.

Cabia à apelante fazer prova de que a apelada não é herdeira e beneficiária, porém como já mencionado, não se desincumbiu desse ônus.

Nesse sentido:

“Apelação cível. Ação de cobrança de indenização do seguro obrigatório. Morte da vítima em acidente de trânsito. Sentença de procedência. Apelo da ré. Ação proposta pela viúva em nome própria e, também, como representante de seus filhos, herdeiros do de cujus (art. 4o, Lei 6.194/74, com a redação dada pela Lei 11.482/2007 e art. 792 do Código Civil). Prova dos autos no sentido de que o falecimento da vítima tem nexo de causalidade com o acidente que sofreu. Não há como se afastar a responsabilidade da ré no pagamento da indenização seguro DPVAT. Apelação não provida.”

(TJSP; Apelação Cível 1001942-39.2017.8.26.0007; Relator (a): Morais Pucci; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/03/2022; Data de Registro: 31/03/2022)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - INDENIZAÇÃO POR MORTE - ATROPELAMENTO - CONDIÇÃO DE SUCESSORES DA VÍTIMA COMPROVADA PELOS AUTORES - PROVA PERICIAL INDEFERIDA - CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE ATIVA - AFASTAMENTO - INDENIZAÇÃO DEVIDA NO VALOR PREVISTO NO ART. 13, I, DA LEI 6.194/74 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO §7o DO ART. 5o DA LEI 6.194/74 COM REDAÇÃO DA LEI 11.482/07 - ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STJ - ART.543-C CPC/73 - TERMO INICIAL - EVENTO DANOSO.

I - Impõe-se ao magistrado, na condução do processo, observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório, constitucionalmente assegurados no art.5, LV da CR/88, sob pena de nulidade. Contudo, estes devem ser sopesados frente ao também constitucional direito à duração razoável do processo (art.5o, LXXVIII), cabendo-lhe, portanto, a função de indeferir ou dispensar a realização de provas desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa.

II - O caput do art. 4o da Lei 6.194/74, vigente ao tempo do acidente que causou a morte do pai dos autores, estabelece que a indenização no caso de morte deve ser paga, na falta de cônjuge sobrevivente, aos herdeiros legais do acidentado. Assim, provada a condição de filhos da vítima, que era viúva, patente a legitimidade ativa dos autores para a demanda.

III - De acordo com o disposto no art. 3o, I, da Lei 6.194/74, a indenização do seguro DPVAT, no caso de morte da vítima, é de R$13.500,00.

IV - Conforme recente entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp. no1.483.620/SC, para fins do art. 543-C do CPC, em se tratando de indenização por morte ou invalidez do Seguro DPVAT, a atualização monetária que deve se operar desde a data do evento danoso é devida quando excedido o prazo de 30 dias para o pagamento da indenização.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0116.17.001796-0/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/06/2019, publicação da súmula em 10/06/2019)

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022